Tribunal: TJBA
Processo: 8007659-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007659-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EDIMILSON SANTOS SILVA Advogado(s): JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA, RUSENBERG DE JESUS CONCEICAO AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão integral da gratuidade judiciária, deferindo apenas a redução de 90% das custas e autorizando o parcelamento do valor remanescente em dez parcelas. O agravante pleiteia a concessão total do benefício da justiça gratuita, inclusive quanto ao preparo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em determinar se o agravante preenche os requisitos legais para concessão integral da justiça gratuita, nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, à luz da presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988 e o art. 98 do CPC asseguram o direito à assistência judiciária gratuita às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos para custear as despesas do processo. 4 - A alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser corroborada ou infirmada por outros elementos constantes nos autos. 5 - O agravante juntou documentos que demonstram percepção de aposentadoria por invalidez no valor bruto de R$ 4.599,44 e comprovam a aplicação da Tarifa Social de Energia Elétrica em sua residência, benefício legalmente condicionado à baixa renda familiar (Lei nº 12.212/2010, art. 2º, I e II). 6 - Embora a conta de energia não esteja em nome do agravante, declarações constantes nos autos demonstram que ele integra a unidade familiar beneficiária, havendo, portanto, indícios suficientes de sua condição econômica limitada. 7 - A jurisprudência do STJ reconhece que o pedido de gratuidade de justiça pode ser conhecido mesmo sem o recolhimento prévio do preparo quando a própria concessão do benefício constitui objeto do recurso (AgInt no REsp 1624868/SP). 8 - Havendo dúvida razoável sobre a real condição financeira do agravante, deve-se decidir em seu favor, prestigiando o direito fundamental de acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A concessão da justiça gratuita pode ser deferida com base em presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural, corroborada por documentos que demonstrem indícios consistentes de baixa renda. 2 - A análise do pedido de gratuidade da justiça prescinde do recolhimento prévio do preparo quando este é objeto do recurso, conforme entendimento consolidado do STJ. 3 - Havendo dúvida sobre a condição econômica da parte, esta deve ser interpretada em favor do requerente, em observância ao princípio do amplo acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 101, §1º; Lei nº 12.212/2010, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: - STJ, AgInt no REsp 1624868/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 29.11.2017; - TJBA, AI nº 8013380-07.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10.08.2021; - TJBA, AI nº 8017250-60.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 15.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007659-35.2025.8.05.0000, figurando como Agravante EDIMILSON SANTOS SILVA e como Agravado BANCO BMG S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA